Tribunal: TJES
Processo: 5004847-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Correção Monetária; Penhora / Depósito/ Avaliação; Cumprimento Provisório de Sentença; Juros
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004847-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO DA COSTA HONORATO
AGRAVADO: LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004847-29.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA

BRASIL JR.

AGRAVANTE

: MARCELO DA COSTA HONORATO

ADVOGADO

:

LARISSA CONTARINI HONORATO

AGRAVADO:

LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA

ADVOGADO:

RAQUEL COLA GREGGIO E OUTRO

AGRAVADO

: MARIANA MACHADO MORAES PIZETTA

ADVOGADO

: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA

MAGISTRADO:

ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0009053
-31.2009.8.08.0021

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DA COSTA HONORATO, por inconformado com a decisão que, em sede de cumprimento de sentença
[1]
, acolheu as impugnações e reconheceu o excesso de execução, determinando a intimação do advogado do exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar nova planilha, considerando a data inicial da exigibilidade do crédito, no valor histórico de R$ 131.570,00,

o dia 23.12.2016 - termo inicial ajustado entre as partes, no parágrafo único, da alínea “c”, do contrato de honorários
juntado aos autos -,
devendo, ainda, observar que não incidem juros de mora quanto
à
s custas a serem ressarcidas e
à
multa de 1%, prevista no art. 1021, § 4º do CPC.

A decisão agravada ainda condenou o Exequente/Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono de cada Executado/
Recorrido,
no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor principal efetivamente devido e o valor pleiteado no cumprimento de sentença, devendo o mesmo arcar, outrossim, com as despesas processuais referentes ao incidente.

O Recorrente alegou
, em síntese, que: (i) o título judicial executado é oriundo de ação monitória ajuizada pelo ora Recorrente em desfavor dos Recorridos; (ii) a demanda
tramita por aproximadamente
12 (doze) anos, sem que seja pago qualquer valor ou garantido o juízo; (iii) o crédito executado refere-se a honorários advocatícios contratuais não pagos pelos Recorridos em outra demanda – inventário -; (iv) a magistrada
a quo
, ao julgar as impugnações apresentadas pelos devedores,
entendeu por bem reabrir a discussão de mérito, fixando novos parâmetros legais de atualização monetária da dívida, violando a coisa julgada; (v) nas impugnações, os devedores renovaram e requentaram os mesmos argumentos utilizados nos embargos monitórios; (vi) na ação monitória, consta expressamente a data para pagamento do débito (05.10.2009), tendo em vista anterior notificação premonitória; (vii) a ação monitória estava amparada em título vencido e não pago – contrato de honorários advocatícios - , expresso em valor líquido, certo e exigível, que não foi impugnado; (viii) o valor histórico do débito – R$ 131.570,20 – deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária a contar da data em que deveriam ter sido quitados os honorários, ou seja, 05.10.2009; (ix) o montante e a forma de cálculo não foram impugnados nos embargos monitórios; (x) após o trânsito em julgado, não cabe ao magistrado, em sede de cumprimento de sentença, reabrir a discussão de mérito; (xi) houve vários pedidos de constrição ou reserva patrimonial, sem que nenhum deles tenha sido analisado; e (xii) todo imbróglio se deve ao fato do indeferimento, por parte do magistrado de piso, de remessa dos autos à contadoria para o cálculo do valor devido.

Pleiteou a c
oncessão da tutela de urgência recursal, para determinar a constrição de bens dos
E
xecutados/Recorridos, pugnando, ao final, pela reforma da decisão agravada.

Na decisão ID 1652272, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões de Lusmar Machado Moraes Pizetta

pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Mariana Machado Moraes Pizetta suscitando, preliminarmente, a insuficiência do preparo recursal e pugnando, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 20 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

[1]

Visando ao recebimento de crédito relativo aos honorários contratuais atualizados, no valor de R$ 691.644,89, além dos

honorários sucumbenciais, no importe de R$ 69.164,49, o reembolso das custas prévias no valor de R$ 4.023,84, suportadas pelo exequente, multa do Art. 1021, § 4º fixada em 1% sobre o valor da causa no importe de R$ 6.916,45.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004847-29.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA

BRASIL JR.

AGRAVANTE

: MARCELO DA COSTA HONORATO

ADVOGADO

:

LARISSA CONTARINI HONORATO

AGRAVADO:

LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA

ADVOGADO:

RAQUEL COLA GREGGIO E OUTRO

AGRAVADO

: MARIANA MACHADO MORAES PIZETTA

ADVOGADO

: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA

MAGISTRADO:

ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0009053
-31.2009.8.08.0021

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE PREPARO RECURSAL INSUFICIENTE

Nas contrarrazões, a Recorrida Mariana Machado Moraes Pizetta sustentou a insuficiência do preparo recursal, ao argumento de que o Recorrente indicou o valor histórico e não o valor atualizado da causa, para fins de cálculo do preparo recursal.

Entretanto, a teor do disposto no artigo 8º, § 1º, da Lei Estadual 9974/2013
[1]
, que d
ispõe sobre o Regimento de Custas e adota outras providências, o valor do preparo do agravo de instrumento
corresponde a 135 VRTEs.

Assim, examinando o documento ID 1608197, verifico que o Recorrente recolheu corretamente o preparo recursal.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DA COSTA HONORATO, por inconformado com a decisão que, em sede de cumprimento de sentença
[2]
, acolheu as impugnações e reconheceu o excesso de execução, determinando a intimação do advogado do exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar nova planilha, considerando a data inicial da exigibilidade do crédito, no valor histórico de R$ 131.570,00,

o dia 23.12.2016 - termo inicial ajustado entre as partes, no parágrafo único, da alínea “c”, do contrato de honorários
juntado aos autos -,
devendo, ainda, observar que não incidem juros de mora quanto
à
s custas a serem ressarcidas e
à
multa de 1%, prevista no art. 1021, § 4º do CPC.

A decisão agravada ainda condenou o Exequente/Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono de cada Executado/
Recorrido,
no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor principal efetivamente devido e o valor pleiteado no cumprimento de sentença, devendo o mesmo arcar, outrossim, com as despesas processuais referentes ao incidente.

O Recorrente alegou
, em síntese, que: (i) o título judicial executado é oriundo de ação monitória ajuizada pelo ora Recorrente em desfavor dos Recorridos; (ii) a demanda
tramita por aproximadamente
12 (doze) anos, sem que seja pago qualquer valor ou garantido o juízo; (iii) o crédito executado refere-se a honorários advocatícios contratuais não pagos pelos Recorridos em outra demanda – inventário -; (iv) a magistrada
a quo
, ao julgar as impugnações apresentadas pelos devedores,
entendeu por bem reabrir a discussão de mérito, fixando novos parâmetros legais de atualização monetária da dívida, violando a coisa julgada; (v) nas impugnações, os devedores renovaram e requentaram os mesmos argumentos utilizados nos embargos monitórios; (vi) na ação monitória, consta expressamente a data para pagamento do débito (05.10.2009), tendo em vista anterior notificação premonitória; (vii) a ação monitória estava amparada em título vencido e não pago – contrato de honorários advocatícios - , expresso em valor líquido, certo e exigível, que não foi impugnado; (viii) o valor histórico do débito – R$ 131.570,20 – deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária a contar da data em que deveriam ter sido quitados os honorários, ou seja, 05.10.2009; (ix) o montante e a forma de cálculo não foram impugnados nos embargos monitórios; (x) após o trânsito em julgado, não cabe ao magistrado, em sede de cumprimento de sentença, reabrir a discussão de mérito; (xi) houve vários pedidos de constrição ou reserva patrimonial, sem que nenhum deles tenha sido analisado; e (xii) todo imbróglio se deve ao fato do indeferimento, por parte do magistrado de piso, de remessa dos autos à contadoria para o cálculo do valor devido.

Pois bem.

Cuidam os autos do processo originário de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, na qual o Recorrente pleiteia o pagamento de quantia relativa a honorários contratuais referentes aos serviços advocatícios prestados pelo ora Recorrente em ação de inventário dos bens deixado pelo genitor das Recorridas.

Nos termos contratados, as Recorridas pagariam ao Recorrente, 60 (sessenta) dias após o
término do inventário
, o valor equivalente a 10% do patrimônio que coubesse a cada uma das contratantes/Recorridas. (ID 1820791)

A controvérsia diz respeito à data do término do inventário.

O Recorrente pretende que a correção monetária e os juros de mora incidam sobre o valor histórico do débito – R$ 131.570,20 – a partir de 05.10.2009, por considerar, como data do término do inventário, a data da sentença que homologou a primeira partilha amigável – 04.08.2009 – (ID 1820799).

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, em especial dos documentos juntados pelas Recorridas, a sentença em referência não transitou em julgado, tendo sido suspensa pelo Juízo
a quo
, uma vez que as Recorridas comprovaram nos autos que parte do patrimônio constante da referida partilha não pertencia ao
de cujus
. Dos 25 (vinte e cinco) lotes situados em Rio Bananal constantes da partilha em referência, apenas 18 (dezoito) integravam o espólio.

Nesse contexto, após a renúncia do Recorrente (em 15.10.2009) – ID 1820796 -, foi determinada nos autos a realização de novas diligências, destinadas à identificação e avaliação do verdadeiro patrimônio a inventariar.

Somente em 30.9.2016 foi prolatada nova sentença homologatória de partilha
(ID 1820820), que
transitou em julgado em 24.10.2016
(ID 1820822), de forma que o formal de partilha foi expedido em 25.11.2016.

Assim, considerando que o contrato firmado entre as partes fixou, como data de pagamento dos honorários, a data do término do inventário, não merece reparo a decisão agravada, que fixou o dia 23.12.2016 como termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora, conforme parágrafo único, da alínea “c”, do contrato de honorários
juntado aos autos,
observando, ainda, que não incidem juros de mora quanto
à
s custas a serem ressarcidas e
à
multa de 1%, prevista no art. 1021, § 4º do CPC.

Importa rememorar que, além de o inventário não ter terminado na data indicada pelo Recorrente, a prestação de serviços do mesmo encerrou-se em razão da renúncia, e não em razão do término do inventário, que ocorreu cerca de 7 (sete) anos após a renúncia promovida pelo advogado Recorrente.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

Art. 8º Na interposição de apelação cível e dos embargos infringentes, as custas são da ordem de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) e 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), respectivamente, sobre o valor da pretensão recursal, respeitado o limite mínimo de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs. (Redação do caput dada pela Lei Nº 10178 DE 14/03/2014).

§ 1º Para os demais recursos interpostos no juízo comum, incidem custas no valor de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs. (Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 10178 DE 14/03/2014).

[2]

Visando ao recebimento de crédito relativo aos honorários contratuais atualizados, no valor de R$ 691.644,89, além dos

honorários sucumbenciais, no importe de R$ 69.164,49, o reembolso das custas prévias no valor de R$ 4.023,84, suportadas pelo exequente, multa do Art. 1021, § 4º fixada em 1% sobre o valor da causa no importe de R$ 6.916,45.

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DATA DE VENCIMENTO. 60 DIAS APÓS O TÉRMINO DE INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL POSTERIORMENTE ANULADA. TÉRMINO DO INVENTÁRIO. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE NOVA PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. TÉRMINO DO INVENTÁRIO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 60 DIAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Não prospera a alegação de insuficiência do preparo recursal, ao argumento de que não foi observado o valor atualizado da causa, uma vez que, a teor
do disposto no artigo 8º, § 1º, da Lei Estadual 9974/2013, que d
ispõe sobre o Regimento de Custas e adota outras providências, o valor do preparo do agravo de instrumento
corresponde a 135 VRTEs, valor este que foi efetivamente recolhido pelo Recorrente.

2.
Se o contrato de honorários de advogado firmado entre as partes estipulou, como data de vencimento dos honorários contratuais, 60 (sessenta) dias após o término da ação de inventário ajuizada pelo advogado contratado, a verba honorária somente se torna exigível 60 (sessenta) dias após o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha.

3. Não pode ser considerada data do término do inventário a data da prolação da sentença que homologou partilha equivocada de bens, e que, por esta razão, foi suspensa e, posteriormente, retificada com a prolação de nova sentença homologatória.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.